Tribunal: TJDFT
Processo: 0745396-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0745396-84.2023.8.07.0000 Classe: Agravo de Instrumento (202) Agravante: Mariza Baston de Toledo Agravado: Espólio de Jorge Bastos Moreno D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mariza Baston de Toledo contra a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0706594-14.2023.8.07.0001. Verifica-se que uma das questões submetidas à análise deste Egrégio Tribunal de Justiça mediante a interposição do presente recurso é a possibilidade concessão da gratuidade de justiça à agravante. A esse respeito convém observar que foram trazidas aos autos as cópias de contracheques, com a finalidade de subsidiar a análise aludida. Ocorre que a recorrente também informou que é idosa, não havendo informações a respeito de eventual recebimento concomitante de proventos de aposentadoria. Note-se que os contracheques aludidos evidenciam que a agravante atualmente exerce cargo comissionado (Id. 52670483), cuja remuneração pode ser recebida em concomitância com eventuais proventos de aposentadoria. Ressalta-se que o esclarecimento dessa questão é imprescindível para a análise do requerimento de concessão de efeito suspensivo formulado pela agravante. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente informe se também recebe proventos de aposentadoria. Em caso positivo, para que apresente o respectivo comprovante de rendimentos ou outro elemento de prova a respeito da existência, ou não, de recebimento de proventos de aposentadoria, no mesmo prazo. Publique-se. Brasília-DF, 24 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator